Tribunal: TJSP
Processo: 0163392-15.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Apelação Cível – Pensão por morte - Contribuição previdenciária facultativa referente ao adicional de 3% – Devolução dos Autos em cumprimento do artigo 1.040, II do CPC – Observância do decidido no REsp 1.495.146/MG, de 02.03.2018 pelo STJ (Tema 905) e RE 870.947/SE pelo STF (Tema 810) – Acórdão alterado para adequação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000055631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0163392-15.2006.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM, JUIZO
EX-OFFICIO e MIRIAN LANÇAS TEIXEIRA, são apelados MIRIAN LANÇAS
TEIXEIRA e INSITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO
IPREM.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "ACÓRDÃO ALTERADO PARA
ADEQUAÇÃO, V.U - ACÓRDÃO COM O 2o JUIZ.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT, vencedor,
ANTONIO CARLOS MALHEIROS, vencido E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
Marrey Uint
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 41.214
Apelação Cível no 0163392-15.2006.8.26.0000/50001
Comarca
:SÃO PAULO
Recorrente
:JUÍZO “EX-OFFICIO”
Apelante(s)
:INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO - IPREM
Apelado(s)
:MIRIAN LANÇAS TEIXEIRA
Apelação Cível
Pensão por morte - Contribuição
previdenciária facultativa referente ao adicional de 3%
Devolução dos Autos em cumprimento do artigo 1.040, II
do
CPC

Observância
do
decidido
no
REsp
1.495.146/MG, de 02.03.2018 pelo STJ (Tema 905) e RE
870.947/SE pelo STF (Tema 810) Acórdão alterado para
adequação.
Cuida-se de ação ordinária ajuizada por
Mirian Lanças Teixeira, contra o Instituto de Previdência
Municipal de São Paulo
IPREM, em que objetiva o
reconhecimento do direito à pensão por morte, ante o
falecimento de seu pai, ou alternativamente a restituição dos
valores referentes à contribuição de 3% incidentes sobre os
vencimentos do servidor público falecido, descontado pela Ré,
no período mencionado na inicial.
A r. sentença de fls. 66/75, prolatada pelo
MM. Juiz Afonso de Barros Faro Júnior, afastou a preliminar de
carência de ação e julgou parcialmente procedente o pedido,
condenando a Ré a restituir a Autora os pagamentos feitos pelo
servidor falecido a título de contribuição prevista na Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Municipal no 9.517/80 desde o início dos descontos, corrigidos e
com juros de mora de 6% ao ano desde a citação. Condenou,
ainda, a Ré a arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da
condenação.
O
Acórdão
de
fls.
185/191
negou
provimento ao recurso das partes, afastando a aplicação da
Lei no 11.960/09 para a atualização do débito.
O IPREM manejou Recurso Especial (fls.
216/228) que foi sobrestado (fls. 241).
Os autos foram devolvidos pelo Presidente
da Seção de Direito Público para adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão em face do
julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905, STJ,
Dje de 30.10.2019).
É o relatório.
Quanto aos juros de mora e correção
monetária, a tese firmada pela Corte Suprema no âmbito do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE foi no sentido de que “1) O
art. 1oF da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o
julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.” (STF,
RE no 870.947/SE, rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Repercussão
Geral Tema no 810, julgado em 20.09.2017).
Posteriormente,
melhor
elucidando
o
alcance do V. Acórdão do Recurso Extraordinário no 870.947/SE,
surgiu, então, o r. decisum tomado em sede de Recurso
Repetitivo, Tema no 905, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR
perante o Colendo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA
PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO
SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É
RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1.
Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Pública,
independentemente
de
sua
natureza.
1.1
Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2
Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação
dos
efeitos
da
decisão
que
declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse
modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de
índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em
relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em
que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da
natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de
natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de
natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao
mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada
a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção monetária
com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos. As condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam se aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das
condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza
previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para
fins de correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na
Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009). 3.3
Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo de mora são calculados à taxa de 1% ao
mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da
coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora, de acordo
com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado
a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de
dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art.
1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009)
nem para atualização monetária nem para compensação da
mora, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão
recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao
regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art.
256-N e seguintes do RISTJ” (STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo Tema
no 905, julgado em 22.02.2018).
Tal tese foi mantida em razão da negativa
de seguimento ao Recurso Extraordinário interposto no mérito
do REsp no 1.492.221/PR.
A orientação firmada pelo Excelso STF,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
melhor explicitada pelo entendimento do Colendo STJ, deve ser
integral e imediatamente observada (CPC, art. 927, III),
implicando, no caso, o afastamento da aplicação dos critérios
da Lei no 11.960/2009 à correção monetária, a partir de sua
vigência,
restando
completamente
descaracterizada
a
natureza da TR como índice de correção monetária, devendo,
assim, utilizar-se apenas o IPCA-E, lembrando aqui que os
Embargos de Declaração opostos em face do v. aresto
proferido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810,
foram rejeitados em julgamento realizado em 03 de outubro de
2019, tendo o STF deliberado pela não modulação dos efeitos
do julgado, pacificando, assim, a questão dos consectários
legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda
Publica.
Nessa conformidade, de rigor a aplicação
do posicionamento preconizado pelo Excelso STF melhor
esclarecido pelo E. STJ no julgamento do Tema de Recursos
Repetitivos no 905, aplicável ao presente caso visto que não
houve
expedição
de
precatório,
afastando-se,
pois,
a
modulação de efeitos pelo STF para que incidam sobre os
débitos fazendários a correção monetária com base no IPCA-E
e juros de mora com base na Lei no 11.960/09, a partir da
vigência da r. lei.
Assim,
o
débito
exequendo
deverá
observar a seguinte atualização (juros a partir da citação e
correção monetária a partir da data em que se tornaram
devidas): (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para
a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001
a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária:
IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-
E. Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se que é pacífico no STJ que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ
08.05.2006, p. 24).
Em face do exposto, adequa-se o Acórdão
de fls. 185/191 para dar parcial provimento ao recurso oficial,
observando-se a forma de atualização do débito, na forma
acima transcrita.
MARREY UINT
Relator Designado